Tribunal: STF
Processo: RE 642580
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-11-26
Data de publicação: 2013-11-26

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LITISCONSÓRCIO PENAL PASSIVO – PLURALIDADE DE CONDENADOS – PREJUDICIALIDADE DOS APELOS EXTREMOS INTERPOSTOS POR CONDENADOS QUE SE BENEFICIARAM, NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DO RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE – INADMISSIBILIDADE DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS REMANESCENTES DECLARADA, NESTA CORTE, POR DECISÃO DO RELATOR – ALEGADA CONTRARIEDADE A DIVERSOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DOS APELOS EXTREMOS – PRECEDENTES – INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO PENAL, POR INAPLICABILIDADE DO ART. 115 DO CP, CUJO RECONHECIMENTO FOI NOVAMENTE PLEITEADO POR José Caruzzo Escafura EM SEDE DE RECURSO QUE FOI CONHECIDO COMO “AGRAVO INTERNO” – DEVOLUÇÃO IMEDIATA AO JUÍZO DE ORIGEM, INDEPENDENTEMENTE DE PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO, PARA EFEITO DE PRONTA EXECUÇÃO DO JULGADO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROVIDO E RECURSO DE JOSÉ CARUZZO ESCAFURA IMPROVIDO.